Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735356-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Ávila Participações Ltda. Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ávila Participações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707689-96.2021.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada por ÁVILA PARTICIPAÇÕES LTDA. em face do DISTRITO FEDERAL. A Autora narra que em janeiro de 2018 formulou requerimento administrativo de não incidência do Imposto de transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis – ITBI, sobre a operação de transmissão de bens incorporados ao seu patrimônio, com fundamento no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal. Entretanto, ao Estado emitiu o Ato Declaratório n.o 259/2018, por meio do qual indeferiu parte do pedido feito pela Requerente, de modo a reconhecer a imunidade tributária apenas no que se refere ao valor do capital integralizado, mas determinando a exação sobre a quantia excedente, levando em consideração o valor venal dos imóveis. Na causa de pedir próxima, a Demandante sustenta (i) que “(...) não foi citada no Ato Declaratório n. 259/2018 ou em qualquer momento do processo nenhum embasamento legal para tal cobrança.” (id. n.o 105119084, p. 6); (ii) que “A regra constitucional estabelecida no art. 156, §2o, inciso I, é clara ao estabelecer a não incidência do ITBI sobre a integralização de bens ou direitos no capital social de pessoa jurídica. (...) a Constituição Federal, assim como a legislação infraconstitucional, apenas limitou o referido benefício tributário para os casos em que a atividade preponderante da empresa for a compra e venda de bens e direitos, a locação de bens imóveis para terceiros ou o arrendamento mercantil. Não sendo caracterizadas essas atividades como preponderantes, a imunidade do ITBI alcança a integralidade da operação de incorporação.” (id. n.o 105119084, p. 6); e (iii) a não aplicação do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no RE 796.376/SC ao caso sob apreciação. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Réu no Recurso de Jurisdição Voluntária (RJV) no 10/2019 (Processo no 129.000.063/2018; Ato Declaratório no 259/2018), bem como a exigibilidade do tributo e impedindo-se a cobrança do crédito tributário questionado e a inscrição de seu nome em dívida ativa, permitindo-se a expedição de CND até o julgamento desta ação mandamental;” (id. n.o 105119084, p. 25, Seção IV, letra “a”). No mérito, pleiteia (i) que seja declarada a nulidade do Ato Declaratório n.o 259/2018; e (ii) que seja reconhecida a imunidade tributária, a título de ITBI, referente à integralização dos bens imóveis listados na exordial ao seu capital social. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Consoante exposto alhures, a Autora se insurge contra ato administrativo através do qual a Fazenda Pública reconheceu a existência de imunidade tributária a título de ITBI sobre operações de incorporação de bens imóveis antes titularizados pelos seus sócios, apenas no que se refere ao valor integralizado; e concluiu pela incidência do referido Imposto no que tange à diferença entre o valor integralizado no patrimônio da pessoa jurídica Demandante e o valor venal desses bens. O pedido da Autora goza de verossimilhança fática. De fato, o texto constitucional dispõe que, Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; (...) § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; A despeito disso, a pretensão da Requerente carece de plausibilidade jurídica, mormente porque a jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT é no sentido de que na hipótese de a Administração Fazendária verificar que que o valor venal do imóvel é imensamente superior ao montante indicado como integralizado no ato constitutivo da entidade jurídica (situação essa que se adequa, aparentemente, ao caso em espeque), o Estado pode descontar o montante integralizado (objeto da imunidade tributária) em relação ao valor venal do bem, e efetuado a cobrança do ITBI sobre a diferença [1]. Nesse sentido, o Código de Processo Civil dispõe que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa.” (Grifos constantes no original) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30440124), em síntese, que por ocasião da formação da sociedade empresária Ávila Participações Ltda. houve a transferência da propriedade de seis imóveis com o objetivo de promover a respectiva integralização de capital, no montante global de R$ 3.998.000,00 (três milhões e novecentos e noventa e oito mil reais). Aduz que em janeiro de 2018 foi formulado requerimento, ainda não analisado, a respeito da (não) caracterização do fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos (ITBI). Alegaram também que, ainda assim, foi procedido o lançamento tributário do valor aproximado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em afronta ao disposto no art. 156, § 2o, da Constituição Federal. Requer, portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário em questão, pretendendo ainda obter certidão positiva com efeitos de negativa. Finalmente, espera ver o recurso provido ao final para que seja mantida a tutela antecipada deferida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 30440125 e Id. 30440126). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presenrte caso a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida afigura-se necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se a sociedade empresária recorrente se enquadra na hipótese de imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, da Constituição Federal. A imunidade tributária que abrange a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica como integralização do capital social está prevista no art. 156, § 2o, da Constituição Federal e no art. 36, inc. I, do Código Tributário Nacional. Para o reconhecicmento da aludida situação jurídica ambos os diplomas normativos estabelecem como requisito essencial a não ocorrência de venda, locação, cessão de direitos imobiliários e arrendamento mercantil como atividade preponderante. No caso em exame verifica-se que a sociedade empresária Ávila Participações Ltda tem por objeto social, nos termos da cláusula terceira do ato constitutivo (Id. 105119087, fl. 2 dos autos do processo de origem), a “administração de participações em sociedades e investimentos”. Nota-se que, na oportunidade, o sócio Carlos Alberto Faria de Andrade Ávila integralizou ao capital social os seguintes imóveis, que, ao todo, perfazem o montante de R$ 3.998.000,00 (três milhões e novecentos e noventa e oito mil reais) (Id. 105119087, fls. 1-2 dos autos do processo de origem): “1) Apartamento n° 506 com duas vagas de garagens vinculadas de n°s 47 e 4S, do Bloco C da SQS 112, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, com registros sob a matrícula n° 117.707, do Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal pelo valor de R$ 420.000,00. 2) Vaga de garagem C da SQS 112, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, com registro sob as o Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal pelo valor de R$ 10.000,00. 3) Vaga de garagem n° 37 do Bloco C da SQS 112, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, com registro sob as matriculas n° 117.674, do Cartório do 1° Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal pelo valor de R$ 10.000,00. 4) Vaga de garagem n° 39 do Bloco C da SQS 112, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, com registro sob as matriculas n' 117.675, do Cartório do 1° Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal pelo valor de R$ 10.000,00. 5) Casa n° 13 do Conjunto 09 da QI 24 do SHIS, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, com registro sob a matrícula n° 51.093 do Cartório do 1° Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal pelo valor de R$ 988.000,00. 6) Casa n° 10 do Conjunto 06 da QI 08 do SHIS, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, com registro sob a matricula n° 6.521 do Cartório do 1° Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal pelo valor de R$ 1.360.000,00 . 7) Casa n° 15 do Conjunto 09 da QI 26 do SHIS, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, com registro sob a matrícula n° 21.672 do Cartório do 1° Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal pelo valor de R$ 1.200.000,00.” (Ressalvam-se os grifos). Constata-se que o crédito tributário referente à transferência de propriedade em questão foi constituído, resultando na cobrança, dirigida à sociedade empresária Ávila Participações Ltda, do montante aproximado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com vencimento aos 30 de junho de 2018 (Id. 105119090 dos autos do processo de origem). Percebe-se, no entanto, que o valor venal dos aludidos imóveis para cálculo do ITBI é, ao todo, de aproximadamente R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) (Id. 30440124, fls. 6-7). De acordo com o demonstrativo de cálculo de fls. 5-6 (Id. 30440124), o agravado reduziu o valor venal de cada imóvel ao montante referente ao próprio capital integralizado, tendo sido o resultado da operação utilizado como base de cálculo para o valor do ITBI a recolher. Convém ressaltar que a imunidade em questão tem por finalidade fomentar a atividade empresarial fomentada pela aludida entidade e diz respeito ao montante utilizado para a integralização do capital da sociedade a ser constituída. Nesse sentido, diante da enorme discrepância entre a quantia indicada como correspondente à integralização do imóvel no ato constitutivo e o valor venal aferido pela Subsecretaria da Receita, agiu corretamente a autoridade tributária ao determinar que a base de cálculo para a cobrança do ITBI seja o montante correspondente ao valor venal. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BENS IMÓVEIS DADOS EM INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PREPONDERÂNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR NOMINAL DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. LEI 3.830, ART. 5o. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo inteligência contida no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36 do Código Tributário Nacional, não há incidência do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos) sobre a transmissão de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. 2. A imunidade tributária, contudo, deve alcançar somente o valor dos bens necessários e suficientes à integralização do capital social da empresa, não contemplando o valor dos bens imóveis incorporados que exceder o limite da cota a ser subscrita. Precedente Jurisprudencial - RE no 796376/SC. 3. Tratando-se a imunidade para as incorporações de imóveis ao capital social das pessoas jurídicas de uma exceção à regra do pagamento do tributo, o exame da matéria quanto à possibilidade de se conceder imunidade tributária a bens, cujo valor se mostra substancialmente superior ao valor das cotas que se prestam a integralizar, deve-se conformar à teleologia dos dispositivos constitucionais e legais incidentes à espécie. 4. Nos termos do art. 5o da Lei no 3.830/2006, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. Assim, não há que se falar em incidência do imposto sobre o valor nominal do bem. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1370112, 07013338520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021.)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - ITBI. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CF. EXCESSO NA CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. COBRANÇA DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A imunidade tributária, com previsão constitucional, abrange apenas o valor dos bens necessários à integralização da cota do capital social da empresa, sendo que para aqueles que excederem o suficiente para a formação do capital social de sociedade limitada é admissível sua tributação, considerando, para tanto, o valor venal do imóvel para base de cálculo, e não aquele constante de declaração de Imposto de Renda. Precedentes jurisprudenciais. 2. Apelo não provido. (Acórdão no 1282301, 07057748020198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020.)” “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO. NÃO CONCESSÃO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU SOBRE O VALOR QUE SOBEJAR A COTA INTEGRALIZADA. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DOS IMÓVEIS. ISENÇÃO TOTAL QUANDO DEMONSTRADO QUE A ATIVIDADE PREPONDERANTE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO É A COMPRA E VENDA, LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BENS IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, ausente o requisito probabilidade de provimento ao recurso, haja vista não existir previsão legal da pretendida isenção tributária, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo. 2. Nos termos do art. 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. A esse respeito, é de se consignar que a interpretação literal, ou gramatical, pretende a indagação da realidade morfológico-sintática dos vocábulos encontrados nas normas jurídicas, a fim de auxiliar o intérprete na elucidação do sentido do texto normativo. 3. O art. 156, § 2o, da CF/88, os arts. 33 e 34 do CTN e o art. 3o da Lei Distrital n. 3.830/2006, em linhas gerais, dispõem que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, quando comprovado que a atividade principal não é compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis. 3. Não consta dos autos operações comerciais ou balanços contábeis que demonstrem a sua participação em capital social de outras sociedades. Lado outro, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica descreve como atividades econômicas secundárias a compra e venda de imóveis próprios e aluguel de imóveis próprios. Os órgãos tributários investigam, pois, se as apontadas atividades econômicas secundárias consubstanciariam, na realidade, as principais ações da sociedade empresária, consoante se afere do Ato Declaratório n. 235/2018. 4. A proeminente dúvida por si só já seria suficiente para reputar hígido o Ato Declaratório n. 235/2018, mormente porque se trata de mandado de segurança e não foi instruído com prova pré-constituída de que a compra e venda de imóveis próprios e aluguel de imóveis próprios não são as atividades preponderantes da impetrante, em descompasso com a previsão do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Em rigor, não há demonstração da receita operacional da pessoa jurídica impetrante. 5. Nada obstante, partindo do pressuposto que a atividade principal da impetrante é a participação em capital social de "outras sociedades, na condição de acionista, sócia ou cotista em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária, bem como como (b) administrar e gerir seu patrimônio", como declarada no seu contrato social, tem-se que, por força da redação do art. 111, II, do CTN, deve-se entender que a isenção deve alcançar apenas o valor dos imóveis suficiente para a integralização da cota, realizando-se a exação no que sobejar. 6. Na hipótese, a impetrante realizou a integralização de capital social no importe de R$1.094.730,00, mediante incorporação de oito imóveis localizados em áreas nobres da Capital Federal. Contudo, ressai dos autos, a título exemplificativo, que um dos imóveis indicados pela impetrante pelo valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), em realidade, possui valor venal de R$1.440.318,00 (apartamento no Setor Sudoeste de 144,94m2), o que já superaria, em muito, a cota integralizada. Nesse contexto, considerando-se, ainda, que a isenção tributária exige previsão legal específica, o aporte de imóveis em quantidade superior à necessária para integralização do capital social não deve ser objeto de dispensa do crédito tributário. 7. O ITBI deve ter como base de cálculo o valor venal do imóvel, e não aquele indicado pelo sócio da sociedade empresária, constante do seu imposto de renda ou da escritura pública no momento da aquisição do respectivo bem, conforme redação do art. 38 do CTN. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1265063, 07070331320198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020.) Assim as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator